Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-40.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000737-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA DE SOUZA SILVA - CPF: 014.884.231-30 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA USUÁRIA
– PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR E NAS COBRANÇAS
– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
373
,
I
e
II
, do
CPC
).

Restando constatado por perícia, a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas questionadas na exordial, emitidas em razão do efetivo consumo utilizado, não havendo qualquer ato ilícito praticado a ensejar a condenação por danos morais e materiais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000737-40.2024.8.11.0041

APELANTE: CLÁUDIA DE SOUZA SILVA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLÁUDIA DE SOUZA SILVA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
,
Dr. Yale Sabo Mendes
,
lançada nos autos da ação de consignação em pagamento, cumulada com pedido de indenização por dano moral e inexistência de débito, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogou a tutela antecipada e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que o juízo “
deixou de considerar a ratificação da tutela antecipada deferida em sentença anterior (Processo nº 1030855-72.2019.8.11.0041) e a extensão dos efeitos da liminar às faturas vencidas e vincendas geradas acima da média de consumo reconhecida (50 kWh)”
(sic).

Argumenta que
“a apelada descumpriu reiteradamente as decisões judiciais, mantendo cobranças excessivas e interrompendo o fornecimento de energia, o que justificou os depósitos judiciais realizados pela recorrente, bem como, demonstra justa causa para consignação em pagamento”
(sic).

Mensura que
“mesmo após trânsito em julgado, não houve efetivo cumprimento da obrigação de adequação das faturas nem restabelecimento do serviço, tendo a apelante sido constrangida ao comparecimento pessoal à concessionária sem resultado prático”
(sic).

Diz que “
o presente recurso visa assegurar o cumprimento das decisões já prolatadas, requerendo o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de setembro/2023 a janeiro/2024, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da apelada ao imediato cumprimento do julgado, bem como declarar a ilegalidade da interrupção do serviço”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recuso com a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial (Id. 279381428).

A apelada ofertou as contrarrazões, arguindo que “
a parte apelante ajuizou a presente demanda afirmando ser consumidora da apelada e, que sofreu cobranças indevidas relativas as faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora, sem, contudo, especificar os meses os quais essas supostas cobranças abusivas faziam referência. Com isso, apesar da parte apelante não especificar os meses das faturas abusivas, a parte apelante solicitou análise do seu sistema de medição, sendo realizados a substituição do medidor para aferição”
(sic).

Mensura que “
na verificação acima, foi possível constatar que o medidor funcionava normalmente e que não foram encontradas irregularidades no sistema de medição, tampouco desvio ou fuga de energia, bem como aferiu-se naquela oportunidade que a leitura encontrada no medidor estava condizente com as leituras apontadas no histórico de leituras mensais”
(sic).

Afiança que
“foi realizada perícia no sistema de medição da unidade consumidora, por Perito Judicial nomeado pelo juízo, a qual emitiu laudo imparcial, que concluiu pela regularidade do sistema de medição, atestando que as faturas questionadas foram emitidas de forma correta”
(sic).

Pontua que “
se até o próprio perito judicial atestou a regularidade do sistema de medição da unidade consumidora, bem como as faturas questionadas nos autos, não resta dúvidas da improcedência dos pedidos autorais, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso”
(Id. 279381430).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no Id. 279490391.

Na peça Id. 283082856, a parte recorrida manifesta-se pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
CLÁUDIA DE SOUZA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que as faturas de sua unidade consumidora apresentavam valores superiores à sua média de consumo, fixada em 50 kWh, e que já havia obtido decisão judicial anterior determinando a adequação das cobranças a essa média, todavia a requerida vem mantendo a cobrança de valores excessivos e interrompendo o fornecimento de energia de forma indevida.

Diz que seu nome foi indevidamente negativado em cadastros restritivos de crédito e o fornecimento de energia foi interrompido diversas vezes, mesmo com a decisão judicial que proibia o corte.

A par desses argumentos, pugna pela consignação dos valores referentes às faturas de setembro de 2023 a janeiro de 2024, o restabelecimento imediato do serviço de energia elétrica e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Citada, a requerida apresentou contestação, arguindo preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir.

No mérito, defendeu a regularidade das cobranças, e que mesmo sendo substituído o medidor do autor (aferido e devidamente aprovado), ainda manifestou insatisfação quanto ao novo medidor, sendo que ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Realizada a perícia técnica, o laudo pericial (Id. 279381422) concluiu que o medidor da unidade consumidora estava em perfeito estado, sem irregularidades, e que os valores faturados correspondiam ao consumo efetivo.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte apelante recorre com o presente apelo, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida Lei.

De acordo com a narrativa fática exposta na exordial, a parte autora pugna pela consignação dos valores referentes às faturas de setembro de 2023 a janeiro de 2024, o restabelecimento imediato do serviço de energia elétrica e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Afirmam que os valores questionados nos presentes autos não condizem com a sua média de consumo, inclusive, tendo sido substituído o medidor antigo e remetido para aferição. Informa ainda, que mesmo com o medidor novo, os valores não condizem com seu consumo.

Para tanto, argumenta que a empresa teria elevado o valor das cobranças desproporcionalmente, sem que tenha ocorrido qualquer aumento no seu consumo capaz de ensejar o aumento no valor de suas faturas.

Em contrapartida, a requerida sustenta a regularidade das cobranças, e em razão da divergência, foi determinada a realização da perícia.

Realizada a perícia técnica, o laudo pericial (Id. 279381422) concluiu que o medidor da unidade consumidora da parte autora estava em perfeito estado, sem irregularidades, e que os valores faturados correspondiam ao consumo efetivo.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“A presente ação trata da legalidade das cobranças de consumo de energia elétrica, a negativação do nome da autora e os cortes de fornecimento de energia.

A requerente alegou que os valores cobrados pela requerida eram indevidos e deveriam ser limitados a uma média de 50 kWh, conforme decisão judicial anterior.

Entretanto, o laudo pericial atestou que os valores faturados correspondiam ao consumo real da unidade consumidora, afastando a alegação de cobrança indevida.

Dessa forma, reconheço a existência do débito da requerente junto à requerida, o qual deverá ser quitado integralmente.

Nos termos da Súmula 385 do STJ, a negativação devida, decorrente de inadimplência legítima, não configura dano moral indenizável.

Assim, por se tratar de dívida válida e não quitada, não há se falar em negativação indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito.

Igualmente, embora a Requerente alegue que o corte de energia foi indevido, pois vinha efetuando os depósitos judiciais e possuía decisão judicial favorável, o laudo pericial confirmou a existência do débito e a legitimidade das cobranças, tornando a interrupção do serviço uma medida legalmente prevista. Portanto, o corte de energia não foi indevido, afastando-se qualquer responsabilidade da requerida.

A requerente pleiteia indenização por danos morais sob a alegação de cobrança indevida, negativação irregular e corte indevido de energia. Contudo, considerando que o laudo pericial confirmou a legitimidade das cobranças e o corte de energia foi decorrente da inadimplência, a negativação decorreu de dívida real e existente, não há fundamento para a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais”
(Id.

279381426).

Como se constata da documentação que instruiu a presente demanda, a parte autora não desincumbiu de seu ônus de provar que de fato houve a cobrança acima da média de consumo (art. 373, I, do CPC).

Apesar de a autora alegar que a sentença proferida nos autos do processo nº. 1030855-72.2019.8.11.0041, que tramitou na 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, não apenas declarou a inexigibilidade das faturas de energia elétrica dos meses de abril/2018 a fevereiro/2019, como também teria ratificado todas as liminares proferidas nos autos e que isso inclui a decisão que determinou que as faturas vencidas e vincendas deveriam ser geradas no valor da média de consumo da requerente nos anos de 2017 e 2018 (50 KWH), a interpretação da autora em relação ao teor da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível desta Comarca difere não apenas da literalidade dos atos decisórios proferidos por aquele juízo, mas também da própria petição inicial da autora formulada à época, uma vez que o objeto desta era exclusivamente a declaração de inexigibilidade dos débitos apontados na inicial (
Abril/2018 a Fevereiro/2019)
, não surtindo efeitos para todas as faturas futuras “ad aeternum”.

Extrai-se dos daqueles autos continuou depositando os valores da média de consumo nos autos do processo em trâmite na 9ª Vara Cível. Contudo, em 28/08/2023, o referido juízo manifestou que se trata de processo extinto, relacionado
apenas
às faturas por recuperação de consumo de abril/2018 a fevereiro/2019. Portanto, não sendo devido a manutenção do depósito naqueles autos, sendo o último realizado em referência à fatura do mês de agosto de 2023.

Desta forma, os débitos discutidos nestes autos e inadimplidos não se referem aos declarados inexigíveis em outros autos, de modo que se a parte requerente consome energia elétrica, deve proceder com o correspondente pagamento das faturas, uma vez que a inadimplência autoriza a cobrança e a suspensão dos serviços, por isso, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Sobre a questão, cito julgado deste Tribunal em caso correlato:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – PERÍCIA ELABORADA POR ÓRGÃO OFICIAL –
MEDIDOR APROVADO
PELO LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO DO IPEM/MT
– AUSÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO – MEDIÇÕES REGULARES – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Logo, uma vez constatada a regularidade na medição de energia e a licitude na apuração, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito de cobrar as faturas emitidas em razão do consumo realizado, mostrando-se, pois, lícita a cobrança das faturas contestadas na inicial.”
(N.U 1002488-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À AJG – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, de modo que, inexistindo provas a infirmar sua regularidade, deve ser reconhecida a validade das faturas questionadas.”
(TJ-MT 10162546120198110041 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

Portanto, resta claro que o valor cobrado nas faturas é devido e reflete o real consumo da recorrente, não havendo falar em ato ilícito cometido pela recorrida, sendo acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora, sua cobrança ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025